Tribunal: TJSP
Processo: 1138589-87.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
r de cinco dias para o recolhimento das custas. Confirmação da decisão agravada pela Câmara. Agravo não provido.

Se a parte alega que não lhe foi concedida oportunidade de juntar comprovantes de sua hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, então deve trazê-los na primeira oportunidade, a menos que não os tenha, como parece ser o caso, daí beirando perigosamente às raias da deslealdade procrastinatória do processo e à litigância de má-fé.

(TJSP; Agravo Interno Cível 1138589-87.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e concedeu o prazo suplementar de cinco dias para o recolhimento das custas. Confirmação da decisão agravada pela Câmara. Agravo não provido.

Se a parte alega que não lhe foi concedida oportunidade de juntar comprovantes de sua hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, então deve trazê-los na primeira

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e concedeu o prazo suplementar de cinco dias para o recolhimento das custas. Confirmação da decisão agravada pela Câmara. Agravo não provido.

Se a parte alega que não lhe foi concedida oportunidade de juntar comprovantes de sua hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, então deve trazê-los na primeira oportunidade, a menos que não os tenha, como parece ser o caso, daí beirando perigosamente às raias da deslealdade procrastinatória do processo e à litigância de má-fé.